Tribunal: TJDFT
Processo: 0705819-11.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705819-11.2019.8.07.0010 RECORRENTE: KEILLA DE LIMA MARQUES RECORRIDOS: TAINARA EMIKO PEREIRA DO NASCIMENTO, ISABELA ELINARA PEREIRA DO NASCIMENTO, WILSON DE LIMA MARQUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESPRENDIMENTO DE RODA DE VEÍCULO. COLISÃO COM OUTRO VEÍCULO. MORTE DO MOTORISTA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ENVOLVIDO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROCURAÇÃO. OUTORGA DE PODERES SOBRE O AUTOMÓVEL. PROVA INSUFICIENTE DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. PRELIMINAR AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ATO ILÍCITO. NEGLIGÊNCIA. CULPA CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT. ALIMENTOS INDENIZATÓRIOS. MORTE DO GENITOR. FILHA DA VÍTIMA. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. PRESUNÇÃO DA DEPENDÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A alegação de ilegitimidade passiva do proprietário de veículo envolvido em sinistro com suporte em procuração que concede a terceiro poderes para tratar de quaisquer questões relativas ao bem, podendo promover atos de alienação, transferência, regularização e registro junto aos órgãos governamentais, não é capaz, por si só, de elidir a pertinência subjetiva da ação indenizatória quando inexistem provas da efetiva transferência de propriedade do veículo. Afasta-se, assim, a preliminar de ilegitimidade passiva. 2. Constatada a culpa dos requeridos na provocação do acidente automobilístico que resultou na morte do genitor da parte autora, em razão de negligência com a manutenção do veículo, de modo a comprometer a segurança no tráfego, resta configurado, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, o dever de indenizar as filhas da vítima pelos danos decorrentes do evento lesivo. 3. Afasta-se a tese da culpa concorrente, uma vez que os fatos alegados no recurso não se afiguram como fatores determinantes para a ocorrência do acidente. 4. A perda trágica e prematura de um ente familiar, no caso, o genitor da parte autora, implica imensurável abalo emocional e psicológico aos parentes da vítima, sobretudo aos mais próximos, como os filhos, que têm violados seus direitos personalíssimos em decorrência do próprio evento em si e de suas consequências, configurando dano moral in re ipsa, ou seja, que prescinde de prova do efetivo prejuízo, bastando a ocorrência do ilícito para que haja a reparação civil, tendo em vista que o dano é presumido, pois decorre naturalmente da gravidade do fato ofensivo. 5. Nos termos da súmula 246 do STJ, a quantia recebida a título de seguro DPVAT deve ser deduzida da indenização judicialmente fixada em favor da parte lesada, tal como feito no juízo sentenciante, de modo que a condenação não comporta reformas nesta instância. 6. No caso em tela, verifica-se a existência de documentação idônea apta a formar a convicção do juízo em relação à dependência econômica entre a Autora/Apelada e o seu genitor, autorizando, por consequência, a fixação de alimentos indenizatórios, a teor do art. 948, II, do Código Civil, até os 24 (vinte e quatro) anos da Requerente, em razão do falecimento do pai, conforme já assentado na jurisprudência pátria. 7. Sentença mantida. Recurso não provido. A recorrente alega violação ao artigo 1.267 do Código Civil e ao enunciado 132 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, defendendo que, embora o veículo objeto dos autos, esteja registrado em nome da insurgente, quem fazia uso do automóvel desde 2011, inclusive na data do acidente, era o recorrido. Informa que o referido bem móvel é de propriedade do recorrido, uma vez confirmada a sua tradição. Destaca que, para fins cíveis, mesmo que não tenha sido feita a comunicação de transferência do automóvel ao órgão de trânsito competente, uma vez efetivada a tradição, o antigo proprietário deve ser isento de responsabilidade em decorrência do acidente de trânsito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.267 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Todavia, não há prova nos autos de que, de fato, tenha ocorrido prévia alienação do bem em favor do 1o Requerido, condutor do veículo na ocasião do acidente tido como a causa de pedir da presente demanda. A procuração em favor de Wilson, datada de 04/11/2011 e apresentada junto ao ID 32647064, não comprova a venda do veículo, pois sequer há menção a pagamento de preço ajustado em decorrência de eventual transação, também não configurando doação entre os irmãos. Com efeito, o documento apenas confere poderes ao outorgado para, com o fim específico de representar a outorgante junto à instituição financeira, promover atos de alienação, transferência, regularização e registro do veículo junto aos órgãos governamentais, podendo, ainda, dirigir o veículo em todo o território nacional e resolver qualquer questão que o envolva. (...) A alegação de ilegitimidade passiva com amparo apenas na narrativa dos Apelantes e na procuração acima não é capaz de afastar a pertinência subjetiva da ação indenizatória, porquanto referido documento não é prova suficiente da transferência de propriedade do veículo, ou seja, não é bastante para a demonstração de que o automóvel não pertencia à demandada quando da ocorrência do sinistro. Dessa forma, não há como se afastar a legitimidade de Keila para arcar com os eventuais danos decorrentes do resultado lesivo narrado nos autos (ID 37176593). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual sorte, não cabe subir o apelo especial quanto à indicada contrariedade ao enunciado 132 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, porquanto "A ofensa a enunciado de súmula não autoriza o ingresso na instância especial, nos termos da Súmula n. 518 do STJ". (AgInt no REsp n. 1.878.129/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 8/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005